Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736565-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: ERA TRANSPORTE TURISMO LTDA, EDMO RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMA AMANCIA DO AMARAL contra a decisão de ID 63544377, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0706923-36.2017.8.07.0001, que indeferiu os pedidos da exequente, nos seguintes termos: Para a apreciação do pedido de reconhecimento de grupo econômico ou sucessão empresarial, e extensão das obrigações da executada às demais empresas apontadas, deverá a parte autora apresentar a certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial, devidamente atualizada, relativa à sociedade empresarial executada e à pessoa jurídica indicada: REAL BRASILIA LTDA., atual PANTANAL TRANSPORTE LTDA e VALE DA SERRA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, nome fantasia da Empresa INP Prestação de Serviços Ltda. Deverá também indicar e comprovar os requisitos legais da existência de grupo econômico previstos no art. 265 da Lei das Sociedades Antônimas (Lei n.o 6.404/1976), especialmente: (i) a combinação de recursos ou esforços para realização dos respectivos objetos ou (ii) a participação de atividades ou empreendimentos comuns. Alternativamente, se for o caso, deverá comprovar a ocorrência da responsabilidade pelo trespasse, nos termos do art. 1.146 do Código Civil (Lei n.o 10.406/2002), especialmente no que tange à regular contabilização do débito executado anterior à transferência ou, em caso de trespasse irregular, deverá demonstrar eventual simulação no trespasse ou benefício da empresa apontada como responsável com a operação da qual decorre o crédito executado. Em qualquer das hipóteses, exceto no caso de trespasse regular com débito contabilizado, e nos termos do art. 50, §4o, do Código Civil, deverá também a parte autora demonstrar a ocorrência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no caput do mesmo dispositivo legal, especialmente no que tange ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Saliento que o reconhecimento da responsabilidade de qualquer pessoa que formalmente não deu causa a um débito deve se dar mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante estabelece o art. 790, inc. VII, do CPC, que pode ou não ser acompanhado de pleito de medida cautelar de arresto, devendo a parte autora deduzir o pleito sob a forma de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, comprovando também o recolhimento das custas correspondentes. Prazo: 15 dias. Escoado o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo de suspensão do art. 921, III e §1o do CPC (ID 162390589) e encaminhe-se o feito ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. A decisão ID 63617646 indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada EDMO RODRIGUES ARAUJO não foi encontrado no endereço declinado (ID 64025174), ao passo que a CURADORIA ESPECIAL apresentou contrarrazões no ID 64200859. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 63544385). A parte agravante propôs a reforma da decisão para: reconhecer o grupo econômico, com o consequente bloqueio de valores em nome das empresas envolvidas, além do reconhecimento da fraude a credores. Subsidiariamente, requer a pesquisa via RENAJUD e INFOJUD. Analisando a petição ID 63544373 da execução de título extrajudicial n. 0736565-13.2024.8.07.0000, percebe-se que a parte agravante realizou os seguintes pedidos: a) seja acolhido pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas abaixo listadas, que tem como sócio oculto o executado e, por conseguinte seja autorizada a constrição patrimonial de bens pertencentes às mesmas, em sede de antecipação de tutela, bem como realizadas pesquisas junto ao SISBAJUD, por 60 (sessenta) dias, em nome nas mesmas, a saber: (...) d) por, fim, seja reconhecida a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir os bens das empresas retro listadas, as quais tem por sócio oculto o executado, possibilitando-se, assim, o adimplemento do débito exequendo. A decisão impugnada indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por julgar não ter sido comprovada a ocorrência de abuso na personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Interposto o agravo de instrumento, a parte agravante pretende reformar a decisão para (ID 63544373, p. 17): a) seja o presente recurso recebido e conhecido e, por conseguinte, dado provimento ao mesmo para reformar a decisão ora atacada, para reconhecer a existência de grupo econômico, conforme demonstrado alhures; b) após, seja determinado o bloqueio de valores em nome das empresas envolvidas, mencionadas linhas pretéritas, até o limite do débito em execução, via SISBAJUD. Caso negativo, seja também determinada pesquisa junto ao RENAJUD e INFOJUD; c) por fim, seja reconhecida a ocorrência de fraude a credores com a consequente imposição das penalidades cabíveis, nos termos da legislação de regência, bem como a imposição da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. É importante registrar que o efeito devolutivo devolve ao Colegiado matéria controvertida em julgamento anterior, retardando o efeito preclusivo da coisa julgada. No plano vertical, o efeito devolutivo delimita o conteúdo do que é submetido, por força do recurso, ao julgamento do órgão em segunda instância, ao passo que o efeito horizontal se configura na extensão do que se pretende ver examinado. Além disso, ressalto que o órgão julgador em segunda instância está limitado aos capítulos impugnados, cuja transgressão significa violação da regra do “tantum devolutum quantum appellatum” (art. 1.002, CPC). Em outras palavras, somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Além disso, observa-se que a parte agravante confunde a matéria a ser impugnada, pedindo providências que somente aconteceriam caso o incidente fosse admitido, processado e julgado procedente. Como a decisão impugnada apenas indeferiu o processamento do incidente, não é possível suprimir a instância originária para decidir sobre a existência ou não de grupo econômico ou a penhora de valores na conta da empresa. Ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO dos pedidos, pois dirigidos diretamente à instância recursal, de modo que a sua apreciação significa inescapável supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator